Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiro e que não contratou o empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a liquidação extrajudicial da instituição financeira justifica a suspensão do processo e a concessão da assistência judiciária gratuita;
(ii) se a inexistência de manifestação da vontade em contratar da parte autora afasta a regularidade do contrato e configura falha na prestação do serviço;
(iii) se a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liquidação extrajudicial não justifica a suspensão do processo na fase de conhecimento, pois não afeta diretamente o acervo patrimonial da massa liquidanda (STJ, AgInt no AREsp 2518783/RS).
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser improvido, pois além da apelante não comprovar sua hipossuficiência, procedeu ao recolhimento do preparo recursal, afastando a presunção de insuficiência financeira.
6. Nos termos do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061/STJ), impugnada a autenticidade da assinatura do contrato, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, o que não ocorreu.
7. A ausência de demonstração de mecanismos eficazes de segurança e a devolução imediata do valor do empréstimo reforçam a tese de fraude, caracterizando falha na prestação do serviço.
8. A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização fixada.
9. O valor da indenização foi fixado de forma razoável e proporcional, observando o padrão jurisprudencial para casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A liquidação extrajudicial da instituição financeira não suspende o julgamento de ações de conhecimento.
2. A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus da prova da regularidade da contratação.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 428, I e 429, II; CDC, arts. 6o, 14 e 17; Lei 6.024/74, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/4/2022; STJ, AgInt no AREsp 2518783/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22/4/2024; Súmula 479/STJ.